Tribunal: STJ
Processo: 0002442-75.2008.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999802 - DF(2025/0275480-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PAULO TELES DE CASTRO DOMINGUES
ADVOGADO
: LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - DF064014
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. LEIS N.
E
9.266/1996
ENQUADRAMENTO INICIAL. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES
11.095/2005.
DAS SÚMULAS N. 126 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ordinária ajuizada pelo Agravante em face da
União em que pleiteia que seja declarado o direito do autos ao provimento na
segunda classe do cargo de Delegado de Polícia Federal. O pleito foi julgado
improcedente.
2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação do Autor.
3. A Corte
não admitiu o apelo nobre, por incidência
a quo
da Súmula n. 83 do STJ.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
5. No caso em exame, o acórdão recorrido, quanto à tese de ofensa ao
o da
, além da fundamentação infraconstitucional, está
art. 2
Lei n. 9266/96
assentado em fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só,
para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem. A parte recorrente, no
entanto, deixou de interpor recurso extraordinário. Incidência da Súmula n.
126 do STJ.
6. As razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão
recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
7. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56336767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: d167abf9-e8a8-48d0-ab42-c336ab76829f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: d167abf9-e8a8-48d0-ab42-c336ab76829f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999802 - DF(2025/0275480-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PAULO TELES DE CASTRO DOMINGUES
ADVOGADO
: LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - DF064014
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. LEIS N.
E
9.266/1996
ENQUADRAMENTO INICIAL. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES
11.095/2005.
DAS SÚMULAS N. 126 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ordinária ajuizada pelo Agravante em face da
União em que pleiteia que seja declarado o direito do autos ao provimento na
segunda classe do cargo de Delegado de Polícia Federal. O pleito foi julgado
improcedente.
2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação do Autor.
3. A Corte
não admitiu o apelo nobre, por incidência
a quo
da Súmula n. 83 do STJ.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
5. No caso em exame, o acórdão recorrido, quanto à tese de ofensa ao
o da
além da fundamentação infraconstitucional, está
art. 2
Lei n. 9266/96,
assentado em fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só,
para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem. A parte recorrente, no
entanto, deixou de interpor recurso extraordinário. Incidência da Súmula n.
126 do STJ.
6. As razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão
recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
7. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO TELES DE CASTRO
DOMINGUES contra decisão da lavra da Presidência, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 253-256).
Nas razões do recurso, sustenta o Agravante a insubsistência do decisum
agravado, ao afirmar que (fl. 264):
Documento eletrônico VDA56062701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:21
Código de Controle do Documento: 81c7c0f6-2de3-4a7e-ab79-c6d6688e68a0

A aplicação da
pressupõe que o Acórdão recorrido
Súmula n. 126/STJ
esteja assentado em fundamentos constitucional e infraconstitucional, cada um, por
si só, suficiente para manter a decisão.
No caso em tela, o Acórdão do TRF-1 apenas mencionou de forma
tangencial a tese de "ausência de direito adquirido a regime jurídico", citando o
XV, da
(irredutibilidade de vencimentos). Contudo, a questão central
art. 37,
CF/88
suscitada no Recurso Especial é infraconstitucional, pois tange diretamente à
interpretação e aplicação da Lei Federal (Lei no.
e Lei no.
) e a
9.266/96
11.095/2005
violação do princípio da vinculação ao edital.
A ofensa à Constituição (direito
jurídica) é meramente
adquirido/segurança
reflexa ou indireta. O STJ deve, prioritariamente, resolver se a Lei no. 11.095/2005
pode retroagir para atingir as regras de um concurso público anterior, matéria de
estrito Direito Administrativo e Legislação Federal.
Se houver a violação da lei federal (aplicação indevida da lei posterior), o
consequente tema constitucional (direito adquirido) sequer precisará ser analisado.
[...]
O fundamento do Acórdão (aplicação da lei nova no.
na
11.095/2005
nomeação) foi diretamente atacado no Recurso Especial pelo argumento de que esta
lei nova é inaplicável ao caso, em razão da regra da vinculação ao edital e do tempus
.
regit actum
Não há, portanto, dissociação de fundamentos, mas sim confronto frontal
entre a tese do Acórdão e a tese do Recorrente, o que afasta o óbice da
Súmula n. 284/STF.

Pugna, assim, pela reconsideração do
ou a submissão do recurso ao
decisum
órgão colegiado, para que seja provido o seu recurso especial.
Intimada, a parte Agravada deixou de apresentar contraminuta (fl. 273).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Paulo Teles de Castro
Domingues em face da União em que pleiteia que seja declarado o direito do autos ao
provimento na segunda classe do cargo de Delegado de Polícia Federal. O pleito foi
julgado improcedente (fls. 149-153).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação do Autor (fls. 179-190).
A Corte
não admitiu o apelo nobre do Estado, por incidência no óbice
a quo
da Súmula n. 83 do STJ.
Razões do agravo em recurso especial (fls. 240-245).
Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 253-256).
Documento eletrônico VDA56062701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:21
Código de Controle do Documento: 81c7c0f6-2de3-4a7e-ab79-c6d6688e68a0

Inicialmente, o Agravante alega a inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 126
do STJ ao aduzir que:

A aplicação da
pressupõe que o Acórdão recorrido
Súmula n. 126/STJ
esteja assentado em fundamentos constitucional e infraconstitucional, cada um, por
si só, suficiente para manter a decisão.
No caso em tela, o Acórdão do TRF-1 apenas mencionou de forma
tangencial a tese de "ausência de direito adquirido a regime jurídico", citando o
XV, da
(irredutibilidade de vencimentos). Contudo, a questão central
art. 37,
CF/88
suscitada no Recurso Especial é infraconstitucional, pois tange diretamente à
interpretação e aplicação da Lei Federal (Lei no.
e Lei no.
) e a
9.266/96
11.095/2005
violação do princípio da vinculação ao edital.
A ofensa à Constituição (direito
jurídica) é meramente
adquirido/segurança
reflexa ou indireta. O STJ deve, prioritariamente, resolver se a Lei no. 11.095/2005
pode retroagir para atingir as regras de um concurso público anterior, matéria de
estrito Direito Administrativo e Legislação Federal.
Se houver a violação da lei federal (aplicação indevida da lei posterior), o
consequente tema constitucional (direito adquirido) sequer precisará ser analisado
(fl. 264).

Contudo, conforme disposto na decisão agravada, o acórdão recorrido, quanto
à tese de ofensa ao
o da
além da fundamentação infraconstitucional,
art. 2
Lei n. 9266/96,
está assentado em fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar
suporte à conclusão do Tribunal de origem. A parte recorrente, no entanto, deixou de
interpor recurso extraordinário. Nesse contexto, incide o comando da Súmula n. 126
do STJ ("É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só,
para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário"). A propósito:
AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.155.541/AP,
julgado em
DJEN de
AgInt no
relator
11/12/2024,
16/12/2024;
AREsp n. 1.675.745/PR,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
8/9/2023;
AREsp n. 2.298.562/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
11/12/2023.
Além disso, conforme exposto na decisão agravada, o acórdão recorrido
consignou a seguinte fundamentação:

Em que pese os termos da insurgência, não merece reparo a sentença, uma
vez que o edital do certame estabeleceu que o candidato habilitado seria nomeado
em classe e padrão inicial da categoria funcional para a qual concorre.
À época de sua nomeação, em dezembro de 2006, já havia sido editada a
MP n.
convertida na
alterando a carreira policial
211/2004,
Lei n. 11.095/2005,
federal. A 3a Classe passou a ser a inicial da carreira, sendo, esta, portanto, a correta
para as respectivas nomeações efetuadas, a partir da vigência do referido diploma
legal (fl. 185).
Documento eletrônico VDA56062701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:21
Código de Controle do Documento: 81c7c0f6-2de3-4a7e-ab79-c6d6688e68a0

Dessa forma, as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão
recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação
da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.299.240/RN,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
18/10/2023;
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.174.200/MG,
Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:21
Código de Controle do Documento: 81c7c0f6-2de3-4a7e-ab79-c6d6688e68a0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.802 / DF
Número Registro: 2025/0275480-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024427520084013400 24427520084013400
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO TELES DE CASTRO DOMINGUES
ADVOGADO : LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - DF064014
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO TELES DE CASTRO DOMINGUES
ADVOGADO : LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - DF064014
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56313616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: 8a6487ca-ee71-4ce3-8506-2c4d362e7152

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: 8a6487ca-ee71-4ce3-8506-2c4d362e7152